Tribunal: TJSP
Processo: 2039572-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pessoa jurídica. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos que justifiquem a concessão do benefício. Documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pessoa jurídica. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos que justifiquem a concessão do benefício. Documentos colacionados aos autos insuficientes para demonstrar a alegada situação ruinosa enfrentada pela agravante. Indeferimento justificado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2039572-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em
que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
CAUCAIA
I,
é
agravado
REGINALDO MARQUES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039572-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9253
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2039572-31.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAUCAIA I
AGRAVADO: REGINALDO MARQUES DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título
extrajudicial.
Pessoa
jurídica.
Inconformismo contra decisão que indeferiu
pedido de gratuidade. A concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa
jurídica depende de demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Súmula 481 do STJ. Ausência de
elementos que justifiquem a concessão do
benefício. Documentos colacionados aos autos
insuficientes para demonstrar a alegada
situação ruinosa enfrentada pela agravante.
Indeferimento justificado. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
não
respondido (réu não constituiu defensor) e bem processado por meio do
qual a agravante quer ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 9,
que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela exequente nos
autos de execução de título extrajudicial. Sustenta, em síntese, que faz
jus ao benefício, eis que sua situação financeira atual não é mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039572-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9253
3
mesma do momento da propositura da demanda. Argumenta que a
decisão, tal como proferida, impede o exercício de direito que lhe é
constitucionalmente garantido. Pede o provimento do recurso.
Processo distribuído inicialmente à 29a Câmara
de Direito Privado que, em razão da competência material, não
conheceu do recurso (fls. 82/84), sendo redistribuído a este Relator, por
determinação da E. Presidência de Direito Privado.
O efeito suspensivo foi indeferido. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não se nega que a pessoa jurídica, em princípio,
possa gozar dos benefícios da justiça gratuita, porquanto o Código de
Processo Civil (art. 98) não faz distinção entre pessoas físicas ou
jurídicas. Ademais, nos termos da Súmula no 481 do STJ, “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
No caso em tela, a agravante, pessoa jurídica, diz
não possuir meios para arcar com os custos da demanda. Afirma que sua
saúde financeira é deficitária, uma vez que as despesas mensais são
superiores às receitas. Diz que a situação se agravou nos últimos meses,
motivo pelo qual não tem conseguido honrar compromissos assumidos
com colaboradores e prestadores de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039572-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9253
4
No entanto, em que pese o inconformismo da
agravante, as razões recursais não são suficientes para convencer acerca
do desacerto do decidido em primeiro grau.
A alegação de que a está enfrentando crise
financeira, com protestos e inadimplemento de obrigações, não é
suficiente para a concessão do benefício. A despeito de em alguns meses
o condomínio ter gastado mais do que arrecadou, há de se notar que a
diferença apontada nos balanços apresentados não é grande e, como
bem observado pelo douto Juiz a quo, a própria agravante pode adotar
medidas para minimizá-la.
Se realmente há situação de miserabilidade,
como quer fazer crer a agravante, seria o caso de, no mínimo,
demonstrar documentalmente, por meio de dados objetivos mais sólidos,
como a demonstração de acervo patrimonial, declaração de imposto de
renda, balanço contábil atualizado etc. No entanto, a agravante não
instruiu este recurso com documentos hábeis a comprovar a alegação de
que faz jus ao benefício, nem mesmo depois do indeferimento de
primeiro grau.
Ademais, não se pode olvidar que o ônus para se
demandar em Juízo é exatamente o recolhimento das custas e,
considerando a fase em que se encontra o processo, na hipótese,
eventuais valores que a agravante teria que despender não serão
expressivos, não convencendo que o desembolso de quantias para
diligências de oficial de justiça ou pesquisas BacenJud, RenaJud ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039572-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9253
5
InfoJud ameacem sua existência.
Assim,
diante
dos
elementos
de
prova
colacionados aos autos, correta a decisão recorrida, que fica mantida, tal
como proferida.
Anote-se, por fim, que, considerando que o
benefício pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a
decisão poderá ser revista, caso a agravante apresente elementos que
levem à conclusão de que faz jus ao benefício pleiteado.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.

DÉCIO RODRIGUES
Relator